Tribunal: TCU
Processo: 017.731/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Continuidade da apreciação de embargos de declaração interpostos pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza contra o Acórdão 11.571/2018-1a Câmara, após a conversão do julgamento em diligência, nos termos do Acórdão 13.718/2018-1a Câmara. Análise da diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de continuidade da apreciação de embargos de declaração interpostos pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza contra o Acórdão 11571/2018-TCU-Primeira Câmara , após a conversão do julgamento em diligência, nos termos do Acórdão 13718/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher os embargos de declaração opostos pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza, em face dos elementos adicionais de defesa e do relatório de vistoria da Funasa juntados aos autos por conta das diligências realizadas nesta etapa processual, para, com efeitos infringentes, tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.7 do Acórdão 11571/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Sheila Chaves Gama de Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, expedindo-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Funasa, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Nova Iguaçu/RJ e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, neste caso com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.